Tribunal: TCU
Processo: 016.709/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0227257-90, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 597860, função URBANISMO, que teve como objeto CONSTRUCAO DE 884 MORADIAS NOS MUNCIPIOS DE AXIXA BURITI CARRASCO BONITO SAO MIGUEL PRAIA NORTE E SITIO NOVO (no da TCE no sistema: 1228/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 11331/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.709/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aleandro Lacerda Gonçalves (XXX.142.571-XX); Claudinei Aparecido Quaresemin (XXX.419.888-XX); Construtora Rio Tranqueira Eireli (01.195.536/0001-72); Eduardo Bonagura (XXX.681.568-XX); Marcio Godoi Spindola (XXX.936.002-XX); Sergio Leao (XXX.694.921-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.